Tribunal: TJDFT
Processo: 0750232-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750232-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVELTO BESERRA DE AGUIAR AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERIVELTO BESERRA DE AGUIAR, em face de decisão proferida na ação de conhecimento no 0740025-39.2023.8.07.0001, ajuizada contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial (ID 176323198): “Processo com tramitação prioritária, em razão da idade da parte autora (art. 1.048, I, CPC). Primeiramente, defiro a manutenção do sigilo sobre os documentos apresentados nessa condição pela parte autora, ressalvando que os advogados e a parte ré devem ser incluídos como visualizadores. Quanto ao pedido de gratuidade, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa. Conquanto o autor, pessoa física, tenha declarado exclusivamente os rendimentos oriundos da sua aposentadoria, ao que tudo indica, a parte obtém renda com a destinação econômica dos imóveis. Os elementos indicam que o autor pode arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, determinando que a parte anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).” Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento. Discorre que é aposentado e possui remuneração de tão somente R$ 3.510,83, como comprovado pelos documentos anexados aos autos, tais como declaração de IR, declaração de hipossuficiência, extratos bancários e contracheques. Aduz que, apesar de figurar como sócio da empresa que ocupa o imóvel, a referida empresa não lhe gera renda, na realidade, conforme balanço patrimonial a empresa está em prejuízo em R$194.621,46. Argumenta que não é razoável que a alegação de uma empresa no nome do autor seja suficiente para afastar o pedido de gratuidade, ainda mais quando exaustivamente comprovado nos autos que se trata de idoso aposentado, auferindo renda de aposentadoria em patamar inferior a 5 salários-mínimos (ID 53771437). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante apresentou a declaração de hipossuficiência de ID 173164052. Além disso, anexou os extratos de conta corrente referentes aos meses de abril a outubro de 2023, os quais não indicam grandes movimentações financeiras (IDs 53771444 a 53771451) e o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Ano-Calendário 2022 (ID 53771453), documentos que corroboram a natureza e o valor dos rendimentos informados (proventos de aposentadoria em patamar inferior a 5 salários-mínimos). Demonstrou, por fim, o balanço patrimonial encerrado em 30/09/2023 da empresa Servir Empreendimentos Médicos Ltda, da qual é sócio, a confirmar o passivo informado (ID 53771454). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2023 14:58:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador